Tribunal: TJMT
Processo: 0023118-27.2018.8.11.0055
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023118-27.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JANICE OLIVEIRA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 022.831.461-51 (VÍTIMA), RENATO ALMEIDA SILVA - CPF: 551.756.001-68 (APELANTE), JAQUELLINY MORAIS CARVALHO - CPF: 046.278.371-51 (ADVOGADO), JOSE MARIA BARBOSA - CPF: 206.843.201-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (QUATRO VEZES) – CONDENAÇÃO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1)
PLEITO DE NOVO JÚRI –
DECISUM
CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS COM RELAÇÃO A QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS APRESENTADAS EM PLENÁRIO INDICANDO OS MOTIVOS MÍNIMO E ÍNFIMO QUE LEVOU A AÇÃO CRIMINOSA DO RÉU – VERSÃO ACOLHIDA PELOS JURADOS – PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FEMINICÍDIO – CRIME PRATICADO EM RAZÃO DE RELAÇÃO AFETIVA E FAMILIAR RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO ESCORREITA CONDENAÇÃO MANTIDA –
2)
PENA-BASE – DIMINUIÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS USADAS PARA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRECEDENTES DO STJ –
2.1)

QUESTÃO DE OFÍCIO
: QUANTUM FIXADO NA PENA-BASE – EXASPERAÇÃO EM TRÊS ANOS PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – FRAÇÃO DESPROPORCIONAL – REFORMA EM 1/8 PARA CADA MODULADORA – PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO –
3)
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA – RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE PARA REFORMAR A PENA
.

1.
Não se verifica julgamento manifestamente contrário às provas dos autos quando o Conselho de Sentença acolhe a tese da acusação quanto as qualificadoras do motivo fútil e feminicídio, as quais possuem amparo nos elementos de convicção contidos no caderno processual, situação que legitima a decisão dos jurados leigos, a luz do princípio da soberania dos veredictos. Condenação mantida.

2.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que, existindo pluralidade de qualificadoras, é possível a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e as demais como circunstâncias judiciais na primeira fase, de modo que escorreita as circunstâncias judiciais negativadas.
2.1.
Diante do
quantum
de pena aplicada na primeira fase ser elevado além do quantitativo justo e necessário para a reprovação do delito, deve ser aplicado o critério adotado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial negativa, tomando por base o percentual entre a pena mínimo e a máxima.

3.
É posicionamento das cortes superiores que, mesmo configurada a modalidade qualificada, é cabível o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP, uma vez que apresentada perante o conselho de sentença que acaba por declarar o réu culpado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de RENATO ALMEIDA SILVA contra decisão proferida pelo Egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Tangará da Serra-MT (Ação Penal cód. 297868), que o condenou como incurso na pena do artigo 121, §2º, II, II, IV e VI e §
2

º-A, I e II, do Código Penal, aplicando a pena final de
21 (vinte e um) anos de reclusão,
em regime inicial fechado.

Nas razões do recurso requer:
1)
A nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, alegando que a decisão está contrária à prova dos autos
ao reconhecer o motivo fútil
, porquanto
“... Os meios de prova produzidos ao longo da fase instrutória e em depoimento perante ao tribunal de júri em nenhum momento se visualiza o motivo fútil...”
(pags. 828-PDF); Alternativamente:
2)
A exclusão da qualificadora do feminicídio;
3)
a diminuição da pena-base para seu mínimo legal;
4)
O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (pags. 826/835-PDF).

Nas contrarrazões do Ministério Público, pugna-se pelo
improvimento
do recurso defensivo (pags. 847/855-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº. JOSÉ DE MEDEIROS, manifestou-se pelo
provimento

parcial
do recurso para reconhecer a atenuante da confissão espontânea (pags. 866/877-PDF).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De acordo com a inicial acusatória, no dia 12/102018, no período noturno, na residência localizada na Rua Juriti, s/nº, quitinete nº 07, Bairro Jardim dos Ipês, nesta comarca de Tangará da Serra-MT, o réu RENATO ALMEIDA DA SILVA, consciente e com
“animus necandi”
(vontade de matar),
movido por motivo fútil
,
mediante meio cruel e com recurso que impossibilitou e dificultou a defesa da vítima
, matou Janice Oliveira dos Santos Almeida, sua companheira, por razões da condição de sexo feminino (violência doméstica e familiar).

Consta do presente inquérito policial que o apelante e a vítima Janice Oliveira
eram companheiros e residiam em uma quitinete localizada no bairro Alto da Boa Vista
. Narram os autos que, na véspera dos fatos, dia 10/10/2018, o denunciado agrediu a vítima. Em 11/10/2018,
a vítima procurou o posto de saúde do bairro Jardim dos Ipês apresentando lesões nos olhos e dores no corpo, sendo, então, encaminhada
a Unidade de Pronto Atendimento do município. Neste dia, os policiais que atenderam a ocorrência afirmaram que diligenciaram até a casa do denunciado, no entanto não o encontraram.

No dia seguinte (12/10/2018),
no período noturno, quando a vítima chegou em sua residência, o denunciado passou a discutir com a ofendida
.
Em meio a discussão, o denunciado pegou a vítima e bateu com a cabeça dela contra o muro
, após,
com a vítima já ao chão, próximo a um monte de tijolos, o denunciado passou a pressionar a cabeça da vítima contra o cascalho
.

Na sequência,
o denunciado se valendo de tijolos, desferiu diversos golpes na cabeça da companheira Janice Oliveira
. Conforme os tijolos iam se quebrando, o denunciado pegava outro tijolo e continuava a desferir golpes contra a cabeça de Janice, provocando-lhe graves lesões.

Segundo o apurado, alguns vizinhos ouviram os gritos de socorro de Janice e se dirigiram até a quitinete para verificar o ocorrido,
ocasião em que presenciaram a ação homicida do denunciado
, que em seguida evadiu-se do local com uma motocicleta, tomando rumo ignorado. A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao Hospital em estado grave, sendo, posteriormente, conduzida para a UTI do Pronto Socorro de Cuiabá, onde ficou internada até o dia 26/11/2018,
quando faleceu em decorrência dos ferimentos causados pelo denunciado
. Após realização do laudo necroscópico, restou constatado que a morte da vítima deu-se por traumatismo crânio encefálico provocado por instrumento contundente.

Como bem evidenciado, o denunciado Renato praticou o crime num contexto de violência doméstica por ele alimentada, em flagrante menosprezo à condição de mulher da vítima, e, portanto, por razões da condição do sexo feminino da vítima.

Ademais,
ressai dos autos que a discussão prévia ocorrida entre o casal se deu pelo fato de que a vítima, supostamente, queria vender os pertences do denunciado.

Logo verifica-se que a motivação foi uma discussão banal, de somenos importância, incidindo a qualificadora do motivo fútil.

O crime ainda foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, uma vez que esta foi surpreendida pelo violento ataque do denunciado, não esperando a ação homicida e estando desarmada. Além disso, após o primeiro golpe, mesmo com a vítima já caída ao solo, sem condições de se defender e oferecer qualquer resistência, o denunciado continuou seu intento desferindo uma sequência de “tijoladas” na cabeça de Janice, com o firme propósito de matá-la.

Verifica-se, ademais, que a vítima foi agredida de forma cruel e brutal, tendo o denunciado inicialmente batido com a cabeça da vítima contra o muro, o que fez com que ela já desfalecesse, ato contínuo, com a vítima ao chão, passou a pressionar a cabeça dela contra o cascalho, e por fim, desferiu diversas “tijoladas” na cabeça da mesma, causando sofrimento atroz e desnecessário à vítima, o que se constitui em meio cruel.

Por esse fato o réu foi processado e, ao final, condenado pelo Conselho de Sentença,
da qual recorre nos seguintes termos:

DA NULIDADE DO JULGAMENTO POR DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA MOTIVO FÚTIL

A defesa busca a nulidade do julgamento do Conselho de Sentença,
exclusivamente quanto a qualificadora do motivo fútil,
sustentando que a decisão dos jurados é contrária a prova dos autos.

Pois bem.

A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que conselho de sentença decide sem qualquer respaldo na instrução e em plenário, ou seja, sem qualquer sintonia com o conjunto probatório
, o que não se no caso dos autos
.

Embora a defesa do apelante sustente que não houve a qualificadora do motivo fútil, o próprio réu em seu depoimento na fase policial confessou que
“no dia 11.10.2018, relata que retornou em sua residência, pois tomou conhecimento que a vítima estava vendendo seus pertentes, mas JANICE não se encontrava, diz: “quando ela retornou, chegou acompanhada de dois homens. Um foi embora com o carro e o outro foi no Bar ali próximo comprar bebida. Eu pedi as chaves da casa para pegar as coisas e ela já foi discutindo consigo...”
(pag. 869-PDF),

Em juízo, questionado pela acusação, porque teria praticado o crime, o réu respondeu que a vítima teria jogado um tijolo nele e ele revidou, declarando que teria disferido apenas um golpe, embora haja nos autos testemunhas ouvidas em juízo dizendo que presenciou o réu desferindo vários golpes de tijolo na cabeça da ofendida, mesmo ela estando já caída no chão:

“.MP: Renato no caso você confirma que desferiu o golpe na cabeça da sua mulher ? – RÉU: sim, um só – MP: porque o senhor fez isso? – RÉU: porque ela jogou a lajota em mim e eu queria a chave né...
de modo que não há como anular o julgamento que reconheceu a qualificadora do motivo torpe.

Denota-se dos autos que há elementos que amparam o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil, consistente em motivo desarrazoado, despropositado, ínfimo ou mínimo lastreado em discussão entre o apelante sua companheira (ofendida), não justificou ação do réu que custou a vida da vítima, circunstâncias esses que foram levadas pelo Membro do Ministério Público nos debates orais, como a própria defesa ressaltou em suas razões, ao observar que
“...o Ministério Público trouxe aos autos a questão de que o Réu discutiu com a vítima por motivo fútil de ela estar vendendo as coisas da residência, para comprar droga e bebida...”
(pag. 827-PDF).

Desse modo
não há como anular o julgamento que reconheceu a qualificadora do motivo fútil
, não cabendo a este Tribunal de Justiça fazer censura ou juízo de valor das provas e teses levadas em plenário, e acolhidas pelo Conselho de Sentença, que julgam com base na íntima convicção; ao contrário do que diz a defesa há nos autos elementos probatórios, ainda que mínimos a sustentar a soberana decisão.

Nesse sentido:

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – JÚRI – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 121, § 2.º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA (...)2)
TESE DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR SER A DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ESPECIFICAMENTE QUANTO À QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES AMPARADAS POR PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS
(...) Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos se os jurados, no reconhecimento da qualificadora do motivo torpe, optaram por uma das versões apresentadas em plenário e devidamente amparada em elementos de prova...”
(N.U 0000094-62.2005.8.11.0010, , GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019).

(TJMT)
“APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E CORRUPÇÃO ATIVA – VEREDITO CONDENATÓRIO – JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (...)
A existência de prévia discussão entre os envolvidos não descaracteriza o recurso que impossibilitou da defesa da vítima e, tampouco, a motivação fútil, especialmente, quando há prova de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada
(...)
(N.U 0001947-95.2009.8.11.0033, , FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

Da mesma forma,
o reconhecimento da qualificadora feminicídio, deve ser mantido.

O art. 121, VI e §2º-A do CP, estabelece a qualificadora do feminicídio quando o crime for cometido contra a mulher , por razões da condição de sexo feminino, caracterizando-se tal circunstância pelo envolvimento de violência doméstica e familiar ou, ainda, pelo menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Do mesmo modo, a Lei nº 11.340/2006 preceitua em seu o art. 5º, III, que caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

A qualificadora do feminicídio está lastreada nos elementos probatórios colhidos nos autos, como se vislumbra das testemunhas ouvidas durante a persecução penal e do próprio réu, este sequer refutou tal condição, pois não só está evidenciado que réu e vítima eram companheiros como viviam juntos em uma quitinete, revela-se inviável a invalidação da sentença, também neste ponto, sob pena de violação à soberania dos veredictos.

Nesse sentido, já decidiu está terceira Câmara Criminal:

(TJMT)
“(...) Outrossim,
se o apelante manteve relacionamento amoroso anteriormente com a vítima, tal circunstância pode configurar crime cometido sob o pálio da violência doméstica contra a mulher, o que autoriza a incidência da qualificadora do feminicídio.
(...)”
(N.U 0036892- 66.2018.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, DJE 25/07/2020).

Afigura-se legítimo o recrudescimento da sanção basilar se presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado, idoneamente valoradas.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa se insurge contra a pena-base fixada na sentença, postulando seja fixada em seu mínimo legal.

Na primeira fase de individualização da pena, o juízo sentenciante valorou negativamente três circunstâncias judiciais, quais sejam:
culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime
, fixando a pena-base em 21 (vinte e um) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“Na análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, infiro que
o réu agiu com culpabilidade acentuada
, pois, agiu de forma fria, batendo a cabeça da vítima contra o muro, e mesmo após caída ao chão, desfalecida, em ato contínuo, desferiu golpes de tijolos contra sua cabeça, agindo mediante intensa crueldade, conforme reconhecido pelos jurados no quesito n. 7...

Quanto aos motivos do crime
devem ser avaliados negativamente, pois foi considerado fútil pelos jurados, diante do fato de ter o réu praticado o crime em razão de uma discussão entre o casal que teria se originado após supostamente a vítima querer vender os pertences do acusado, conforme constou no 5° quesito;

As circunstâncias do crime devem ser tidas como desfavoráveis
, porquanto o réu agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (desarmada), haja vista que ela foi surpreendida pelo violento ataque do denunciado, conforme reconheceram os jurados no 6° quesito, além de ter sido praticado em âmbito de violência doméstica e familiar, contra sua companheira, entretanto a qualificadora do feminicídio foi utilizada e valorada para qualificar o tipo penal;

(...) Diante da análise das circunstâncias judiciais acima, verifico que dentre as 08(oito) circunstancias judiciais elencadas no artigo 59 do CP, 03(três) delas (
culpabilidade, motivos, circunstancias
) foram valoradas negativamente, e, tendo em vista o interstício de 18(dezoito) anos, fixado pelo Legislador entre a pena mínima [12 anos] e máxima [30 anos],
fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos de reclusão.”
(Sentença pag. 760-PDF).

Os fundamentos para negativar as circunstâncias judiciais da culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, são legítimos e devem permanecer inalterados,
porquanto, das quatro qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença
três foram usadas para negativar as circunstâncias judiciais
, quais sejam: motivo cruel, motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o que é perfeitamente possível consoante decisão do STJ:

“(...) Esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de ser possível, existindo pluralidade de qualificadoras, a consideração de uma para justificar o tipo penal qualificado e das demais como circunstâncias judiciais ou agravantes da segunda fase da dosimetria da pena. (...).”
(STJ - HC: 676230 RJ 2021/0198083-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 29/06/2021).

DO
QUANTUM
FIXADO NA PENA-BASE – EX OFFICIO

Conquanto as circunstâncias judiciais tenham sido negativadas corretamente, estando devidamente fundamentadas, embora a defesa não tenha questionado, entendo que a fração/
quantum
fixado pelo juízo sentenciante para cada circunstância negativa deve
ser reformada DE OFÍCIO.

No presente caso a magistrada elevou a pena em 03 (três) anos para cada circunstância judicial desfavorável, no caso foram três.

Desse modo, aplicou a pena-base em 21 anos.

Embora não exista um consenso por parte da doutrina e jurisprudência acerca do
quantum
de aumento
para cada uma das circunstâncias previstas
no art. 59 do Código Penal, a jurisprudência vem entendendo que a fração ideal, salvo casos em que há devida fundamentação, deve ser aplicado fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas no tipo incriminador que é de 12 a 30 anos, que deverá ser fixado para cada circunstância desfavorável.

(STJ)

“Considerando o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), chegar-se-ia ao acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal por cada vetor desfavorável...”
(HC 424.461/GO, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Julgamento: 20/03/2018).

Diante dessa premissa, verifico como justo e razoável, recrudescer em 02 anos e 03 meses para cara cada moduladora negativa, de modo que sendo três circunstâncias judiciais desfavorável,
“EX OFFICIO”
,
fixo a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão.

DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea,
entendo que deve ser acolhido.

Na segunda fase, a magistrada deixou de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea sob o seguinte argumento:
“não incide a atenuante da confissão espontânea pois o réu durante o seu interrogatório em plenário não confessou espontaneamente ter praticado o crime de homicídio contra a vítima Janice, negando que tivesse matado dolosamente.”
(pag. 761-PDF).

É dos autos que o apelante, embora tenha negado ausência de dolo, confessou a prática do delito descrito na denúncia em todas as oportunidades em que foi ouvido, dizendo que, após discussão acabou atingindo a vítima com um tijolo:

“o dia 11.10.2018, relata que retornou em sua residência, pois tomou conhecimento que a vítima estava vendendo seus pertentes, mas JANICE não se encontrava, diz: “quando ela retornou, chegou acompanhada de dois homens. Um foi embora com o carro e o outro foi no Bar ali próximo comprar bebida. Eu pedi as chaves da casa para pegar as coisas e ela já foi discutindo consigo; QUE houve uma discussão entre si a vítima, cita que JANICE o ameaçou de morte e “que daquele dia eu não passaria”, circunstância que JANICE iniciou uma agressão física consigo, diz: “ela me tacou uma lajotada na perna, ficou roxo. Então eu falei, você quer confusão, então peguei joguei e acabei acertando o rosto dela; Ela ficou gritando socorro e então apareceu umas pessoas lá, vizinhos. Eu monte na moto e saí”; Perguntado se a vítima restou lesionada com sangramento, responde em afirmação; Diz: “meu intuito não era causar uma agressão na vítima, e sim revidar a agressão que ela iniciou comigo...”

Em se tratando de crime contra a vida, sendo tal prova levada perante ao conselho de sentença, que acabou por condenar o réu, não há como desvincular a análise dos jurados das palavras do réu, de modo que ainda que seja confissão qualificada, deve ser reconhecida para efeito de abrandamento da pena.

A propósito, destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Esta Corte passou a adotar o posicionamento de que, mesmo configurada a modalidade qualificada, é cabível o reconhecimento da incidência da atenuante da confissão prevista no art. 65, III, d, do CP. (...)”
(EDcl no AgRg no AREsp 517.140/AM, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

Diante dessas considerações, ACOLHO O PLEITO DEFENSIVO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, na segunda fase, o que passo a expor:

Na primeira fase:
Considerando que a pena-base está fixada em
fixo a pena-base em 18 anos e 09 meses de reclusão
,
Na segunda fase
, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, chegando a pena intermediária em
16 anos e 15 dias

de reclusão
.

Na terceira fase
, não existindo causas de diminuição ou aumento, resta a pena do delito de homicídio concretizada em
16 anos e 15 dias

de reclusão
, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial fechado.

Diante do todo exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, bem como
De Ofício
reformar a pena-base, readequando o
quantum
fixado em 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, redimensionando a pena final do réu RENATO ALMEIDA DA SILVA para
16 anos e 15 dias

de reclusão, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022